Tribunal: TJES
Processo: 5006365-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006365-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PERUCHI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006365-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PERUCHI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO PERUCHI em face da decisão id 1853796 (fls. 09/11), que indeferiu o pedido de exclusão do registro negativo de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito e de abstenção de novas cobranças relativas aos contratos objeto da demanda.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, (a) que celebrou contrato de crédito rural com o Agravado e que ficou impossibilitado de arcar com a totalidade das parcelas em razão da seca e o longo período de estiagem que atingiu a região de Linhares nos anos de 2015 e 2016 e (b) que solicitou ao Agravado a prorrogação da dívida, porém não obteve resposta, além de estar sendo cobrado pelos débitos em aberto.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 2740594, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO PERUCHI em face da decisão id 1853796 (fls. 09/11), que indeferiu o pedido de exclusão do registro negativo de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito e de abstenção de novas cobranças relativas aos contratos objeto da demanda.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, (a) que celebrou contrato de crédito rural com o Agravado e que ficou impossibilitado de arcar com a totalidade das parcelas em razão da seca e o longo período de estiagem que atingiu a região de Linhares nos anos de 2015 e 2016 e (b) que solicitou ao Agravado a prorrogação da dívida, porém não obteve resposta, além de estar sendo cobrado pelos débitos em aberto.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 2740594, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar se estariam presentes, ou não, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos de origem, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Ao que se observa, cuida a presente de ação de obrigação de fazer em meio à qual buscam os demandantes, ao menos nesse momento, a concessão de medida de urgência consistente na expedição de ordem, em face da instituição financeira Ré, no sentido de promover a baixa do registro negativo em nome do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de efetuar qualquer espécie de cobrança relativa aos contratos objetos de discussão nestes autos.

Como se sabe, o deferimento da tutela de urgência está condicionada a existência de elementos “que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300 do CPC).

Pois bem. Em sede de cognição sumária, não vislumbro como possível, a despeito do inicialmente alegado, a concessão do pleito antecipatório formulado nestes autos, frente à ausência, no caso concreto, dos pressupostos que se afiguram como autorizativos ao seu deferimento.

O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”
(Súmula 298).

Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

Em análise dos autos, observo que não obstante o autor tenha formulado requerimento administrativo perante o demandado em data de 19/12/2016 (fls. 27/28), na verdade já haviam vencido o contrato de nº 000410206 em 15/06/2016 (fls. 30/34), bem como a 2ª parcela datada de 20/10/2016 do contrato de nº 40/00964-5. Desta forma, tenho que não restou demonstrado o preenchimento do requisito. Neste sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as medidas judiciais podem ser concisas e sucintas, desde que demonstre os requisitos autorizadores para sua decretação. II- Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (TJES; AI 0008458-13.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 07/10/2019; DJES 18/10/2019), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. III- Verifica-se que o alongamento da dívida rural não é um direito automático do mutuário, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como a demonstração de pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse, o que não ocorreu na hipótese. IV- Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

Ademais, apesar de afirmarem a ocorrência de prejuízos em virtude de períodos prolongados de estiagem, os requerentes não juntam aos autos qualquer documento que comprovem a ocorrência de danos, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais.

Por fim, acerca do pedido de liminar de proibição de cobrança pelo requerido referente aos contratos objetos de discussão nestes autos, há que se registrar que este fere frontalmente o Princípio de Acesso à Justiça protegido pela Constituição Federal.

Assim, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados, eis que ausente a probabilidade do direito.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Segundo já decidiu esta Egrégia Corte, não se desconhece que o alongamento da dívida oriunda de crédito rural não representa mera faculdade da instituição financeira, mas, sim, direito do devedor, nos termos do Enunciado nº. 298, da Súmula de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, para fazer
jus
ao almejado alongamento da dívida rural, o devedor deve preencher os requisitos previstos em normas editadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN, além de formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais, sobretudo antes do vencimento do débito.

No caso vertente, como bem salientado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, “não obstante o autor tenha formulado requerimento administrativo perante o demandado em data de 19/12/2016 (fls. 27/28), na verdade já haviam vencido o contrato de nº 000410206 em 15/06/2016 (fls. 30/34), bem como a 2ª parcela datada de 20/10/2016 do contrato de nº 40/00964-5. Desta forma, tenho que não restou demonstrado o preenchimento do requisito”.

Denota-se do teor das Cédulas de Créditos Rurais juntadas aos autos a previsão expressa de cláusula de vencimento antecipado da dívida de pleno direito em caso de inadimplemento das obrigações, de modo que, do que se extrai a partir deste exame superficial da demanda, ao tempo da formalização do pedido administrativo de alongamento rural, encontravam-se vencidas as obrigações.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente esta Colenda Primeira Câmara Cível, tem reconhecido a impossibilidade de deferimento do alongamento rural quando o pedido é realizado após o vencimento da dívida, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0008702-30.2019.8.08.0014, da qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL SÚMULA Nº 298, DO STJ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC SENTENÇA MANTIDA.

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.

3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. Apelação cível desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

Assim, diante de tais considerações, não se revela presente a plausibilidade do direito alegado, circunstância que afasta o preenchimento de um dos requisitos necessários (e cumulativos) para o deferimento da tutela provisória de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006365-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PERUCHI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALONGAMENTO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DÍVIDA VENCIDA ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante MARCOS ANTONIO PERUCHI e Agravado BANCO DO BRASIL S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.